Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO CAUTELAR DO APENADO. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No presente caso, o período de prisão cautelar foi cumprido em razão de processo em que houve a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal. Portanto, significa que o apenado foi condenado nas sanções do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, de modo que o tempo de prisão preventiva foi considerado para justificar a extinção da punibilidade.
2. A utilização do mesmo período de prisão cautelar para a extinção da punibilidade pelo crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2066 e para a detração em outra execução em curso caracteriza bis in idem.
3. Recurso conhecido e provido.